Tribunal: TJSP
Processo: 1076912-17.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. Plano de saúde. Necessidade de tratamento de Esclerose Múltipla com o medicamento Ocrelizumabe. Negativa de cobertura, Inadmissibilidade. Ré que apelou alegando sob a alegação de que não consta do Rol de procedimentos instituídos pela ANS. Sentença de procedência. Apelo confirmando o mesmo argumento citado. Decisão mantida

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. Plano de saúde. Necessidade de tratamento de Esclerose Múltipla com o medicamento Ocrelizumabe. Negativa de cobertura, Inadmissibilidade. Ré que apelou alegando sob a alegação de que não consta do Rol de procedimentos instituídos pela ANS. Sentença de procedência. Apelo confirmando o mesmo argumento citado. Decisão mantida diante da evidente afronta à regra do artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Rol da ANS que é apenas exemplificativo. Súmula 102 desta Corte que encerra a questão. Cobertura devida. Sentença mantida. Majoração dos honorários em respeito ao artigo 85, § 11, do C.P.Civil. Recurso não provido.